Tribunal: STF
Processo: AR 2157
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-19
Data de publicação: 2014-11-19

Ementa:
Não cabe ação rescisória de decisões proferidas em harmonia com a jurisprudência do STF, ainda que ocorra alteração posterior do entendimento do Tribunal sobre a matéria. Precedente: RE 590.809 (Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.10.2014). Negado provimento ao agravo.